Tribunal: STF
Processo: Rcl 82847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Irene Leal Mass, em face de acórdão do Coégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1047149-84.2024.8.26.0114



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A parte Reclamante, lotada em cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, ajuizou a demanda principal (PROCESSO 1047149-84.2024.8.26.0114) pedindo que o seu adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, tendo em vista que em 03/10/2016 houve uma alteração na Lei 11.350/06, através da Lei 13.342/16, que acrescentou o art. 9º-A, que em seu parágrafo terceiro passou a prever que a insalubridade paga ao ACE - Agente de Combate à Endemias (assim como para o ACS – Agente Comunitário de Saúde) deve ser calculada sobre o salário base. 



    O Município de Campinas não realiza o pagamento da insalubridade aos ACE sobre o salário base, mas sim utilizando o critério (mais desfavorável) contido na Lei Municipal nº 14.752/2013, que em seu art. 10 e 11 define com base de cálculo o percentual de 50% do vencimento base referente ao Grupo A Nível 1, Grau F do Anexo III da Lei Municipal nº 12.985/07. 



    Ocorre que os ACE’s são uma categoria específica, com LEI FEDERAL PRÓPRIA.



    Assim, todo ACE, a partir de 03/10/2016, passou a ter direito ao recálculo de sua insalubridade, com a incorporação na folha de pagamento do valor correto, bem como pagamento das diferenças salariais das parcelas retroativas. 



    Inicialmente a ação foi julgada improcedente, motivo pelo qual foi interposto Recurso Inominado pela Reclamante. 



    Ocorre que o Recurso Inominado foi desprovido, mantendo-se a r. sentença



    (...)



    Assim, denota-se que tal entendimento é completamente equivocado e viola nitidamente próprio Tema 1132, que detém caráter vinculante, bem como vai em completo desencontro com o entendimento majoritário sesta Excelsa Corte.”(eDOC 1, pp. 2-4)



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada não observou o entendimento firmado no Tema 1132 da repercussão geral, pois “o v. acórdão simplesmente julgou válida uma lei local (municipal) em face de lei específica e federal, que é amparada pela própria Constituição Federal” (eDOC. 1, p. 5).



    A esse propósito, aduz que “no tocante à base de cálculo da insalubridade, deve-se aplicar o art. 9º-A da Lei 11.350/2006, determinando que sua base de cálculo seja o próprio salário base, (...)” (eDOC 1, p. 7).



    Enfatiza que “não há uma discricionariedade do município em optar como será a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade, visto que a constituição federal determinou expressamente a observância da lei federal, que determina que é o salário base”(eDOC 1, p. 7).



    Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça; a concessão de liminar a fim de suspender o trâmite do processo nº 1047149-84.2024.8.26.0114, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o proferimento de outra decisão em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, garantindo à parte Reclamante o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base e o recebimento dos valores retroativos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superadas as questões, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Consoante consta dos autos e de consulta ao sítio eletrônico do TJSP, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1047149-84.2024.8.26.0114, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto por agente de combate às endemias estatutário do Município de Campinas, visando ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento ou salário-base, conforme previsto no art. 9º-A,§ 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006. Sentença de improcedência mantida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade de agente de combate às endemias estatutário deve ser calculado conforme a norma federal ou se prevalece a legislação municipal que dispõe sobre critério próprio de cálculo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A legislação municipal que estabelece critério próprio para o cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate às endemias estatutário deve prevalecer sobre anorma federal, desde que não viole a Constituição.



    O art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006 autoriza estados e municípios a optarem pelo regime estatutário para o agente de combate às endemias estatutário, garantindo-lhe a competência para dispor sobre a forma de pagamento de seus adicionais. A legislação municipal de Campinas prevê a base de cálculo do adicional de insalubridade 50% do vencimento base referente ao Grupo A, Nível 1, Grau F, constante do Anexo III da Lei Municipal nº 12.985/07, critério diverso do salário mínimo, não havendo afronta à SúmulaVinculante nº 4 do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate às endemias estatutário prevalece sobre a norma federal, desde que não viole a Constituição. 2. Afixação do adicional de insalubridade com base no vencimento base do Município, previsto em lei local, não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF.” (consulta pelo sítio eletrônico do TJSP)



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 4º; Leinº 11.350/2006, arts. 8º e 9º-A, § 3º; Lei Municipal nº148/1994, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 370/2019,arts. 21, VII e X, e 37.Jurisprudência relevante citada: STF, AG.REG. no RE nº1.263.619, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2020;TJSP, Recurso Inominado Cível nº1003218-78.2023.8.26.0627, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã,j. 01/07/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº1002536-26.2023.8.26.0627, Rel. Rogério Danna Chaib, j.04/09/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº1003215-26.2023.8.26.0627, Rel. Fátima Cristina RuppertMazzo, j. 30/08/2024.Vistos.Dispensado o relatório, nos termos dos arts. 38 e 46 da Leinº 9.099, de 26 de setembro de 1995, c/c o art. 27 da Lei nº 12.153, de 22 de dezembrode 2009.De acordo com a legislação do Município de Campinas, ocargo da autora é denominado agente de apoio de controle ambiental, provido emregime estatutário. Contudo, conforme afirmando na petição inicial, sem impugnaçãona contestação e com prova documental do CNES (fls. 44), trata-se apenas de outradenominação do cargo de agente de combate às endemias.Na questão do adicional de insalubridade do agente decombate às endemias estatutário, se a lei local dispõe de critério próprio, que não viole aConstituição Federal, é inaplicável a norma federal que prevê seu cálculo sobre ovencimento ou salário-base (art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006), critério reservadopara o agente celetista.Para embasar essa conclusão, são dois os fundamentos.Primeiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que"compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo art. 9º-A e seu §1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativoenunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006", bem como que "é incongruente que essanorma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar peloregime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento dopiso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime daCLT." (AG.REG. no RE nº 1.263.619,1 Rel. Min. Alexandre de Moraes 1.263.619, j.22/06/2020).Em segundo lugar, se é assim para o piso salarial nacional,1 https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753179919



    Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.



    Ainda em consulta ao andamento do referido processo na página do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que houve a interposição de recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento mediante aplicação do Tema 1359 da sistemática da repercussão geral.



    Houve então a interposição de agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, o qual deixou de ser conhecido, por configurar erro grosseiro. 



    Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pela sistemática da repercussão geral (Tema 1359). 



    Em face de tal decisão, foi, então, interposto agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Neste sentido, o seguinte precedente: 



    ‘(...)’



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem. Int.”



    Sublinho que o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não acudiria a reclamante.



    Isso porque a pretensão da autora em substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em lei local pelo vencimento do seu cargo, nos termos da legislação federal, não encontra amparo no que decidido no Tema 1132 da sistemática da repercussão geral, não possuindo a pertinência temática necessária ao conhecimento da reclamação.



    Conforme se verifica, o entendimento fimado naquele precedente vinculante não diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes de combate a endemias, mas apenas à vinculação dos entes federativos optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei nacional aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente